Tribunal: TJDFT
Processo: 0748848-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748848-59.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MRV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TLP. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a Administração Pública, certos direitos são próprios e autônomos, como a exigência de observância a regras e posturas das edificações, a exigência de habilitação para dirigir veículos, entre outros. Outros direitos da Administração, como é o caso da cobrança de IPTU, TLP, IPVA, dependem da validade de atos jurídicos discutidos na órbita privada. 2. Comprovado que a propriedade do imóvel foi transferida mediante escritura pública registrada na matrícula do imóvel junto ao Registro de Imóveis, a responsabilidade pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) cabe ao novo proprietário. 3. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.228 do Código Civil, 34, 123 e 130, todos do CTN, sustentando a existência de responsabilidade tributária da parte recorrida na condição de sujeito passivo originário, ao argumento de que os tributos imobiliários anteriores à aquisição do imóvel seriam propter rem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1.228 do Código Civil, 34, 123 e 130, todos do CTN uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “todas as Certidões de Dívida Ativa objeto da execução fiscal de origem dizem respeito a créditos tributários constituídos após a transferência da propriedade dos imóveis” (ID 58423595 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024